Tribunal: CARF
Processo: 13819.902882/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902882/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.469 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 14-98.720 - 13a Turma da
DRJ/POR, Sessão de 2 de outubro de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 023611195 de 01/06/2012, emitido sob a
jurisdição da DRF São Bernardo do Campo/SP, para não homologar as compensações
formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do Ex. 2006, ano-calendário 2005, conforme fundamentos ora transcritos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902882/2012-19
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou a
glosa das seguintes antecipações informadas na DCOMP como integrantes do crédito:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 12/06/2012, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 12/07/2012, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade
do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
A requerente foi Intimada, em 13/06/2012, do despacho decisório que considerou
insuficiente o crédito, homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado, vem pela presente apresentar sua manifestação de
inconformidade, haja vista que o valor em questão não é devido, visto que decorre de
créditos aproveitados de IRPJ homologados pela Receita, para compensação, conforme
será amplamente demonstrado a seguir, o que vem lastrado nos documentos (informe de
rendimentos, e amparados nas notas fiscais emitidas pela ora requerente, conforme
quadro abaixo, senão vejamos:
Quadro com as informações do valor informado na declaração, e a documentação que
está sendo apresentada do IRRF, conforme referencia:

A ora Manifestante tem registrado em seu sistema os créditos de IRRF a que tem
direito, sendo que este total perfaz um montante muito superior ao reconhecido pela
Receita Federal.
Ressalte-se que somente da Fonte PETROBRAS, recolhido no Cód. 6190 (empresa de
economia mista), a Impugnante tem R$ 97.600,11 (noventa e sete mil, seiscentos reais e
onze centavos) de crédito reconhecido como destacado no documento acima, sem
prejuízo dos demais conforme quadro acima.
Portanto, não justifica o aproveitamento apenas de parte do crédito, pois, somente o
montante da Fonte Pagadora já reconhecido pela Embargada seria suficiente para
compensar os débitos declarados na DCOMP.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Por todo o exposto, ad argumentandum, se a Fonte Pagadora responsável pela retenção
do IRRF retém o tributo e deixa de repassá-lo à FAZENDA NACIONAL, a cobrança
deve ser direcionada contra a Tomadora de Serviços e não a Prestadora de Serviços, nos
moldes do art. 45, do CTN.
Colaciona jurisprudência judicial acerca da responsabilidade tributária da fonte
pagadora do rendimento pela retenção e pagamento do imposto retido.
Requer a homologação das compensações em litígio.
Apesar de não haver atestado a tempestividade da manifestação de inconformidade, o
órgão preparador encaminhou o processo para julgamento, em 01/08/2012, tendo sido
distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 06/05/2019.
A 13a Turma da DRJ/POR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Em litígio o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006, ano-calendário 2005,
formado pelas seguintes antecipações:

Das retenções de imposto
(...)
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 233/236, foram
confirmadas as retenções a seguir consolidadas por código de receita e totalizadas por
natureza dos rendimentos:

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Nos termos do Anexo I da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de
2004, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005,
as retenções efetuadas nos código 6147 e 6190 deveriam ser assim partilhadas entre os
tributos:
 6147 – no percentual de 5,85%, sendo: 1,20% de IRPJ; 1,0% de CSLL; 3,0% de
Cofins; e 0,65% de PIS;
 6190 – no percentual de 9,45%, sendo: 4,80% para o IRPJ; 1,0% para a CSLL; 3,0%
para Cofins; e 0,65% para PIS.
Juntamente com a manifestação de inconformidade, a defesa trouxe ao processo a
seguinte documentação:
 fls. 37/38 – extratos de aplicações financeiras para simples conferência, sujeitos a
alterações, que não se configuram instrumentos hábeis a atestar as retenções, porque
além da precariedade, não identificam a fonte pagadora (CNPJ) e nem o código do
rendimento;
 fls. 39/43 – informe de rendimentos emitido pela ITAUCARD FIN. S. A. CRED. FIN.
INV., CNPJ no 17.192.451/0001-70, em que os rendimentos e as retenções já se
encontram informados nas DIRF consideradas;
 fls. 44/48 – Fatura/Duplicata emitida em 14/11/2003, com vencimento em 04/12/2003,
contra a PANALPINA, CNPJ no 49.728.108/0001-94, e ainda a informação da própria
fonte pagadora de que não teria efetuado retenções de imposto no pagamento dos
serviços prestados pela empresa – fls. 46;
 fls. 49/56 – Faturas/Duplicatas emitidas em 14/09/2004, 20/09/2004 e 25/11/2004,
com vencimentos em 24/09/2004, 30/09/2004 e 05/12/2004, contra a V&M DO
BRASIL S.A., CNPJ no 17.170.150/0001-46; acompanhadas do Informe de
Rendimentos do Ano-calendário 2004, que não condiz com o período do saldo negativo
ora apreciado;
 fls. 57/59 - Fatura/Duplicata com emissão e vencimento em datas ilegíveis, contra a
CIA VALE DO RIO DOCE, CNPJ no 37.592.510/0370-74. Apesar de ter sido
informado em outro CNPJ no 33.592.510/0001-54, existe rendimento e retenção
informado em DIRF pela VALE S.A. em favor da empresa, portanto, já considerado;
 fls. 60/66 – informe de rendimentos emitido pela BREITENER ENERGETICA S/A,
CNPJ no 04.816.991/0001-36, acompanhado das Faturas/Duplicatas, cujas informações
já constam da DIRF;
 fls. 67/117 – informes de rendimentos emitido pela PETROBRAS, CNPJ no
33.000.167/0001-01, acompanhado das Faturas/Duplicatas, cujas informações já
constam da DIRF.
Portanto, não há documentação hábil a acrescer ou contraditar as informações
constantes das DIRF acerca das retenções já reconhecidas.
Na DIPJ 2006 – fls. 161/232, na Ficha 06A confirma-se o oferecimento à tributação de
receitas de prestação de serviços (1708, 6147 e 6190) e receitas financeiras (3426 e
6800), respectivamente, nas Linhas 8 e 24, compatíveis com as informadas em DIRF
pelas fontes pagadoras, impondo-se a validação da dedução da retenção de imposto no
total de R$ 486.174,73.
Entretanto, como não foram informados os rendimentos auferidos nas operações de
swap (5273), na Linha 21 (Ganhos auferidos mercado de renda variável); nem as
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

receitas de juros sobre o capital próprio (5706); na Linha 23, não cabe a dedução das
retenções a eles correspondentes.
Das estimativas mensais compensadas
No que diz respeito à compensação de parte da estimativa mensal de maio de 2005, no
valor de R$ 331.166,14 (processo de crédito no 13819.901309/2010-26 e processo de
cobrança no 13819.901436/2010-25), as informações da decisão recorrida de
homologação parcial são confirmadas nos sistemas, conforme abaixo:
(...)
Entretanto, recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu que, no caso de DCOMP não homologada, se
o despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, o direito creditório decorrente da compensação deve ser
deferido, pois o débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
Traz-se à colação excertos do Parecer Normativo:
(...)
Diante desse quadro normativo, como as ciências dos atos de não homologação das
compensações se deram após o encerramento do período de apuração, cumpre acatar a
dedução, no ajuste anual, inclusive das estimativas mensais, cuja compensação não fora
homologada, porque devem ser objeto de cobrança em caso de não ser revertida a
decisão administrativa.
Essa interpretação se aplica inclusive à outra parte da estimativa mensal de maio de
2005 (2362), no valor de R$ 17.306,65, compensada com o crédito de saldo negativo
apurado ao final do período e em discussão no presente processo, porque se mantida a
cobrança do referido débito, inclusive com os acréscimos legais cabíveis, incabível
glosar a estimativa do crédito de saldo negativo.
Cumpre demonstrar o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006, AC 2005,
conforme abaixo:
(...)

Como a autoridade fiscal já teria validado o crédito no valor de R$ 415.895,56, cumpre
a este órgão de julgamento reconhecer o crédito remanescente no valor de R$
93.215,45.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ
do Ex. 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 93.215,45, a ser utilizado nas
DCOMP em litígio.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

[Assinado digitalmente]
MARIA LUCIA AGUILERA – Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 26.449
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO EM LITÍGIO

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
NO MÉRITO – NECESSÁRIA REFORMA AO V. ACÓRDÃO
Ao analisarmos o mérito da questão em voga, Nobres Julgadores, é imperioso
delinearmos os pontos ventilados no v. Acórdão atacado que merecem reforma por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
▪ DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRETENDIDO
Conforme já demonstrado, o Despacho Decisório no 023611195, que origina este feito,
ora novamente guerreada, embasa-se em alegado não recolhimento de valores retidos
dos faturamentos da Recorrente, pelos tomadores de seus serviços, demonstrando-se
indevido procedimento de glosa, sem considerar adequadamente as provas colhidas nos
autos.
A penalidade pretendida face à Recorrente, nos termos de tal Despacho Decisório no
023611195, indevidamente não homologando valores compensados de forma adequada
e estritamente conforme os termos legais e normativos vigentes, tratando-se de
verdadeira sanção imotivada e infundada, com intuito de coibir a prática de
compensação pelos contribuintes.
Temos, por indubitável, que o erário federal delega aos contribuintes a realização da
compensação, anteriormente de competência exclusiva da autoridade fiscal, por meio do
procedimento da PER/DCOMP.
Ao presente caso, destaca-se, não houve qualquer mácula quanto às compensações
realizadas pela Recorrente com supedâneo nas PER/DCOMP no
23153.81828.280907.1.7.02-8209 e no 08937.75601.280907.1.3.02-0321, de créditos de
saldo negativo de IRPJ, apurados no ano-calendário de 2005, tendo seu demonstrativo
de crédito sido devidamente inserto com originário valor de R$ 598.372,65, além de
indevidos acréscimos de mora aplicados nos termos do Despacho Decisório no
023611195.
Mesmo assim, Nobres Julgadores, a conclusão lançada no mencionado Despacho
Decisório no 023611195 glosou as mencionadas compensações, tolhendo da ora
Recorrente seu direito líquido e certo quanto às referidas operações, devidamente
embasadas, conforme ora novamente se destaca, conforme cópias parciais das citadas
PER/DCOMP, com demonstrativo de crédito, ante às retenções que compõem o saldo
negativo pleiteado nas mencionadas operações, realizadas pelas diversas empresas
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

relacionadas nos autos, em especial no tocante à PETROBRAS - Petróleo Brasileiro
S/A.
Destaca-se que, quanto às retenções realizadas por Banco do Brasil S/A., a
comprovação esta lastreada nos autos pelos inúmeros documentos, em especial pelos
informes de rendimentos fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto ao
ano calendário de 2005.
Já no tocante às demais retenções realizadas pelas empresas que a Recorrente prestou
serviço, tal qual já oportunamente provado nos autos, o fato de não terem sido enviadas
à Recorrente os competentes informes de rendimentos, referente ao ano-calendário de
2005, justificando-se que tais documentos sejam apresentados por mencionada fonte
pagadora, por intermédio de ofício do colendo órgão fiscalizados originário, ora
novamente requerido, para que sejam chanceladas as informações lançadas na planilha
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade, contendo a relação de notas
fiscais emitidas face a tal fonte pagadora no decorrer do ano-calendário de 2005.
Ademais, destaca-se que no ínterim dos presentes autos, foram colacionados pela
Recorrente seus registros contábeis de demonstração das receitas líquidas recebidas,
descontados os valores retidos, conforme objeto de seu pleito em apreço, bem como
documentos fiscais e bancários, correspondências, além das informações lançadas em
sua competente declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica – DIPJ,
havendo elementos de prova mais do que robustos para comprovar a incorreção do
Despacho Decisório no 023611195, ora guerreado
De tal modo, Nobres Julgadores, a documentação acostada ao presente procedimento
pela Recorrente é válida e plenamente hábil para comprovação dos valores das
retenções suportadas pela Recorrente, quanto aos pagamentos efetuados pelas diversas
empresas que prestou seus serviços, objeto dos fatos analisados nestes autos.
Ademais, esse é o mesmo sentido da jurisprudência deste Augusto Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, do Ministério da Fazenda, quanto à
validade dos documentos carreados aos autos para o fim de comprovação de que os
valores declarados nas referidas PER/DCOMP no 23153.81828.280907.1.7.02-8209 e no
08937.75601.280907.1.3.02-0321 deverão culminar com a homologação da totalidade
das compensações realizadas pela Recorrente, anulando-se o indigitado Despacho
Decisório no 023611195, datado de 01/06/2012, conforme transcrevemos in verbis:
(...)
De tal modo, reitera-se ser inquestionável o Direito da Recorrente de incluir em seus
saldos negativos de IRPJ e CSLL, as retenções suportadas ao longo do ano calendário,
uma vez que conforme prova dos autos, as retenções efetivamente foram realizadas
pelas fontes pagadoras.
Ademais, Nobres Julgadores, imperioso novamente destacar que independentemente do
recolhimento dos valores retidos por parte das fontes pagadoras, a Recorrente possui o
Direito desse aproveitamento, conforme reiterado posicionamento deste Augusto
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, do Ministério da Fazenda, nos
termos dos julgados acima transcritos, dentre os inúmeros existentes perante
mencionada Colenda Corte administrativa fiscal federal.
Quanto às retenções realizadas por JS Administração de Recursos S/A. e por Banco
Safra S/A., os informes de rendimentos fornecidos em conjunto para os pagamentos de
ambas as empresas, a comprovação esta lastreada nos autos pelos informes de
rendimentos fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto ao ano-calendário de
2013.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

De mesmo modo, no tocante às retenções realizadas por Banco Itaú Unibanco S/A., o
informe de rendimentos também comprova estar lastreado nos autos pelos informes de
rendimentos fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto ao ano calendário de
2013.
Assim, a pretensão debatida nesses autos, trata-se de punição demasiadamente alta, não
obstante a Recorrente tenha formulado seu pedido de compensação dentro dos limites
do regular exercício do seu Direito, restando violado seu direito fundamental de petição
aos poderes públicos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, detendo mencionada
penalidade caráter evidentemente confiscatório, em verdadeiro atropelo aos Primados
Administrativos da Legalidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
(...)
CONCLUSÃO – DO PROVIMENTO DO PEDIDO RECURSAL – NECESSÁRIA
REFORMA DO V. ACÓRDÃO
Concluindo, considerando os termos fáticos e jurídicos acima delineados, evidente que
o entendimento prolatado pelo v. Acórdão no 14-98.720, proferido pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/RPO), deverá ser parcialmente reformado, acolhendo-se integralmente os
argumentos da contribuinte Recorrente, mediante integral provimento deste Recurso
Voluntário.
ex positis, Nobres Julgadores, pede que Vossas Senhorias se dignem receber o presente
Recurso Voluntário, conhecendo-lhe e dando total provimento com o fito de determinar
a insubsistência do originário Despacho Decisório no 023611195, chancelando e
homologando a totalidade das compensações realizadas pela Recorrente consoante
PER/DCOMP no 23153.81828.280907.1.7.02- 8209 e no 08937.75601.280907.1.3.02-
0321, tornando insubsistente o montante glosado e penalidades moratórias aplicadas,
sendo medida de indelével JUSTIÇA!
Por fim, com o fito de provar o alegado novamente protesta pela realização de quaisquer
outras provas necessárias e em Direito admitidas, com fulcro nas disposições contidas
nos artigos 29 e seguintes, da Lei Federal no 9.784/99, bem como no inciso IV, do artigo
16, do Decreto Federal no 70.235/72, indevidamente rechaçados no v. Acórdão no 16-
89.068, ora atacado.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste
na
glosa
de
PER/DCOMP
no
23153.81828.280907.1.7.02-8209
e
no
08937.75601.280907.1.3.02-0321 provenientes de saldo negativo, remanescendo o litigio em
face do não reconhecimento de Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao ano-calendário
de 2005, para melhor compreensão reproduzo trecho e tabelas do Despacho Decisório:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou a
glosa das seguintes antecipações informadas na DCOMP como integrantes do crédito:

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Nesse sentido, como a DRJ reconheceu o direito creditório no valor de R$
509.111,01, e o montante no PER/DCOMP foi de R$ 598.372,65, remanesce efetivamente em
litígio a quantia de R$ 89.261,64, segue quadro do voto recorrido para ilustrar o tema abordado:

Nessa esteira, a importância de R$ 89.261,64, se refere as parcelas de retenção de
imposto de renda que não foram identificadas ou foram identificadas parcialmente, para tanto, ao
analisar os fundamentos do Acórdão recorrido em relação a análise das parcelas de IRRF, o voto
foi fundamentado da seguinte forma:
Nos termos do Anexo I da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de
2004, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005,
as retenções efetuadas nos código 6147 e 6190 deveriam ser assim partilhadas entre os
tributos:
 6147 – no percentual de 5,85%, sendo: 1,20% de IRPJ; 1,0% de CSLL; 3,0% de
Cofins; e 0,65% de PIS;
 6190 – no percentual de 9,45%, sendo: 4,80% para o IRPJ; 1,0% para a CSLL; 3,0%
para Cofins; e 0,65% para PIS.
Juntamente com a manifestação de inconformidade, a defesa trouxe ao processo a
seguinte documentação:
 fls. 37/38 – extratos de aplicações financeiras para simples conferência, sujeitos a
alterações, que não se configuram instrumentos hábeis a atestar as retenções, porque
além da precariedade, não identificam a fonte pagadora (CNPJ) e nem o código do
rendimento;
 fls. 39/43 – informe de rendimentos emitido pela ITAUCARD FIN. S. A. CRED. FIN.
INV., CNPJ no 17.192.451/0001-70, em que os rendimentos e as retenções já se
encontram informados nas DIRF consideradas;
 fls. 44/48 – Fatura/Duplicata emitida em 14/11/2003, com vencimento em 04/12/2003,
contra a PANALPINA, CNPJ no 49.728.108/0001-94, e ainda a informação da própria
fonte pagadora de que não teria efetuado retenções de imposto no pagamento dos
serviços prestados pela empresa – fls. 46;
 fls. 49/56 – Faturas/Duplicatas emitidas em 14/09/2004, 20/09/2004 e 25/11/2004,
com vencimentos em 24/09/2004, 30/09/2004 e 05/12/2004, contra a V&M DO
BRASIL S.A., CNPJ no 17.170.150/0001-46; acompanhadas do Informe de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Rendimentos do Ano-calendário 2004, que não condiz com o período do saldo negativo
ora apreciado;
 fls. 57/59 - Fatura/Duplicata com emissão e vencimento em datas ilegíveis, contra a
CIA VALE DO RIO DOCE, CNPJ no 37.592.510/0370-74. Apesar de ter sido
informado em outro CNPJ no 33.592.510/0001-54, existe rendimento e retenção
informado em DIRF pela VALE S.A. em favor da empresa, portanto, já considerado;
 fls. 60/66 – informe de rendimentos emitido pela BREITENER ENERGETICA S/A,
CNPJ no 04.816.991/0001-36, acompanhado das Faturas/Duplicatas, cujas informações
já constam da DIRF;
 fls. 67/117 – informes de rendimentos emitido pela PETROBRAS, CNPJ no
33.000.167/0001-01, acompanhado das Faturas/Duplicatas, cujas informações já
constam da DIRF.
Portanto, não há documentação hábil a acrescer ou contraditar as informações
constantes das DIRF acerca das retenções já reconhecidas.
Na DIPJ 2006 – fls. 161/232, na Ficha 06A confirma-se o oferecimento à tributação de
receitas de prestação de serviços (1708, 6147 e 6190) e receitas financeiras (3426 e
6800), respectivamente, nas Linhas 8 e 24, compatíveis com as informadas em DIRF
pelas fontes pagadoras, impondo-se a validação da dedução da retenção de imposto no
total de R$ 486.174,73.
Entretanto, como não foram informados os rendimentos auferidos nas operações de
swap (5273), na Linha 21 (Ganhos auferidos mercado de renda variável); nem as
receitas de juros sobre o capital próprio (5706); na Linha 23, não cabe a dedução das
retenções a eles correspondentes.
Dessa forma, ao cotejar a documentação citada nos itens acima transcritos,
entendo que os seguintes itens abaixo relacionados já se encontram preparados para julgamento e
os demais já foram devidamente reconhecidos pela primeira instancia de julgamento, portanto,
não seriam objeto da presente proposta de conversão do julgamento em diligência, são eles:

 fls. 39/43 – informe de rendimentos emitido pela ITAUCARD FIN. S. A. CRED. FIN.
INV., CNPJ no 17.192.451/0001-70, em que os rendimentos e as retenções já se
encontram informados nas DIRF consideradas;
 fls. 44/48 – Fatura/Duplicata emitida em 14/11/2003, com vencimento em 04/12/2003,
contra a PANALPINA, CNPJ no 49.728.108/0001-94, e ainda a informação da
própria fonte pagadora de que não teria efetuado retenções de imposto no
pagamento dos serviços prestados pela empresa – fls. 46;
 fls. 49/56 – Faturas/Duplicatas emitidas em 14/09/2004, 20/09/2004 e 25/11/2004,
com vencimentos em 24/09/2004, 30/09/2004 e 05/12/2004, contra a V&M DO
BRASIL S.A., CNPJ no 17.170.150/0001-46; acompanhadas do Informe de
Rendimentos do Ano-calendário 2004, que não condiz com o período do saldo
negativo ora apreciado;
 fls. 57/59 - Fatura/Duplicata com emissão e vencimento em datas ilegíveis, contra a
CIA VALE DO RIO DOCE, CNPJ no 37.592.510/0370-74. Apesar de ter sido
informado em outro CNPJ no 33.592.510/0001-54, existe rendimento e retenção
informado em DIRF pela VALE S.A. em favor da empresa, portanto, já considerado;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

 fls. 60/66 – informe de rendimentos emitido pela BREITENER ENERGETICA S/A,
CNPJ no 04.816.991/0001-36, acompanhado das Faturas/Duplicatas, cujas informações
já constam da DIRF;
 fls. 67/117 – informes de rendimentos emitido pela PETROBRAS, CNPJ no
33.000.167/0001-01, acompanhado das Faturas/Duplicatas, cujas informações já
constam da DIRF.
Portanto, não há documentação hábil a acrescer ou contraditar as informações
constantes das DIRF acerca das retenções já reconhecidas.
Na DIPJ 2006 – fls. 161/232, na Ficha 06A confirma-se o oferecimento à tributação de
receitas de prestação de serviços (1708, 6147 e 6190) e receitas financeiras (3426 e
6800), respectivamente, nas Linhas 8 e 24, compatíveis com as informadas em DIRF
pelas fontes pagadoras, impondo-se a validação da dedução da retenção de imposto
no total de R$ 486.174,73.
Entretanto, como não foram informados os rendimentos auferidos nas operações de
swap (5273), na Linha 21 (Ganhos auferidos mercado de renda variável); nem as
receitas de juros sobre o capital próprio (5706); na Linha 23, não cabe a dedução das
retenções a eles correspondentes.
No entanto, em relação ao primeiro item que segue abaixo descrito, entendo que a
os documentos acostados aos autos refletem duvida razoável a ponto de suscitar a possibilidade
da conversão do presente julgamento em renda para que se possa melhor avaliar o direito
creditório, in verbis:
 fls. 37/38 – extratos de aplicações financeiras para simples conferência, sujeitos a
alterações, que não se configuram instrumentos hábeis a atestar as retenções, porque
além da precariedade, não identificam a fonte pagadora (CNPJ) e nem o código do
rendimento;
Assim, ao analisar e cotejar as folhas acima citadas, entendo que apesar de não
serem efetivamente conclusivas , são documentos aparentemente emitidos pela fontes pagadoras
com a descrição exata dos rendimentos auferidos e das respectivas retenções, ao mesmo tempo
que demonstra que o contribuinte não se quedou inerte na busca do seu direito creditório, pelo
menos no que concerne as referidas retenções, reproduzo as e-fls. 37/38 para melhor
compreensão do já exposto:
e-fls. 37/38

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Vale ressaltar ainda, que os valores envolvidos na presente diligência serão R$
999,04 (Banco J. Safra. Net) e o valor de R$ 9.275,59 (operação de SWAP) supramencionados
para se concluir a respeito da disponibilidade do crédito, bem como se tais valores foram
efetivamente ofertados a tributação, tais requisitos são pressupostos essenciais para o
reconhecimento do direito de dispor da utilização do respectivos valores
Portanto, como é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse contexto, após a análise dos autos, constato ainda que os documentos
trazidos no Recurso Voluntário não foram efetivamente considerados para a análise do direito
creditório, razão pela qual entendo necessário a conversão do julgamento em diligência para que
tais documentos sejam analisados e, partir de então, possa se concluir pela (im)possibilidade de
reconhecer o valor de R$ 999,04 (Banco J. Safra. Net) e o valor de R$ 9.275,59 (operação de
SWAP)
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902882/2012-19

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar se os
valores de R$ 999,04 (Banco J. Safra. Net) e o valor de R$ 9.275,59 (operação de SWAP) foram
efetivamente retidos em função das operações acima descritas e se eles estão aptos a compor o
saldo negativo do ano-calendário de 2005, bem como ateste se as referidas retenções
efetivamente foram oferecidas a tributação;
ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados nos PER/DCOMPs.
(v) Elaborado o relatório circunstanciado o contribuinte para avaliar a existência
do credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 295
DF CARF MF
Original